Tribunal: TJES
Processo: 0015362-16.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015362-16.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA OLIVIA MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO 648/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação cautelar de exibição de documentos, acolhendo preliminar de ausência de interesse processual por falta de comprovação de prévio requerimento administrativo à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante demonstrou o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, necessário para a configuração do interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 648, exige, para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos bancários, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, além do pagamento do custo do serviço, conforme normatização do Banco Central e previsão contratual.

A agravante não comprovou o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas sobre o insucesso ao procurar a agência bancária do apelado, o que não atende aos requisitos fixados pela jurisprudência.

Não havendo comprovação do prévio requerimento administrativo, persiste a ausência de interesse de agir, conforme já decidido na sentença e na decisão monocrática recorrida.

A revogação dos efeitos da tutela antecipada na sentença impede a aplicação de multa por descumprimento e afasta a caracterização de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, sob pena de ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 927; Lei nº 9.394/96, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000305-25.2020.8.08.0053, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, a agravante se insurgira, no apelo pretérito, contra a sentença que, em sede de ação cautelar de exibição de documentos, acolheu preliminar de ausência de interesse processual para extinguir o processo sem julgamento de mérito, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Negado provimento ao recurso monocraticamente, a agravante reprisa a tese defendida no apelo, no sentido da demonstração do interesse processual, porquanto buscada administrativamente a exibição de documentos, sem sucesso, tornado o ajuizamento da ação cautelar a única alternativa viável para a resolução da controvérsia, além de má-fé da instituição financeira ao tentar confundir o juízo com informações e documentos irrelevantes.

Pois bem. Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do
Tema Repetitivo 648
1
, “
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”.

Trata-se de posição há muito assentada na Corte Cidadã em situações análogas, a exemplo do
verbete sumular 389
, editado em 2009: “
A comprovação do pagamento do ‘custo do serviço’ referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima
”.

No mesmo sentido, colhe-se recente jurisprudência do STJ e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Jurisprudência do STJ

2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

[...] (AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO 648 DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.349.453, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica vinculante (CPC, art. 927) de que, para ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos, mostra-se necessária a instrução da ação com a prova do prévio requerimento administrativo, sob pena de configurar ausência de interesse de agir.
2. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 27/Nov/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000305-25.2020.8.08.0053 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

ACÓRDÃO APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável. 2.

No caso dos autos, a requerente não comprova a solicitação administrativa formulada junto à instituição requerida antes do ajuizamento da ação, ou seja, os requisitos estabelecidos no aludido precedente vinculante não restaram satisfeitos, evidenciando a falta de interesse de agir da autora da ação.
3. Recurso conhecido e provido.

(Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0033312-72.2014.8.08.0035 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários)

In casu
, a recorrente não logrou demonstrar o prévio requerimento administrativo, limitando-se a afirmar, genericamente, que não obteve sucesso ao procurar agência bancária do apelado.

Logo, não merece reforma a sentença que constatara a ausência de interesse de agir, por inobservância de pressuposto para dedução do pleito cautelar em juízo.

Vale frisar que a revogação dos efeitos da tutela antecipada na sentença obsta o pedido de aplicação de multa por descumprimento e, por conseguinte, descaracteriza a litigância de má-fé.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.